Tribunal: TJMT
Processo: 1020710-49.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020710-49.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VILSON ANTUNES RIVEIRO - CPF: 036.458.951-59 (AGRAVADO), GIZELI PAULINA HOLZ - CPF: 049.634.111-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, posteriormente majorados em 2% por força da sucumbência recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a regra geral de fixação de honorários prevista nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC para aplicar o critério da equidade estabelecido no §8o do mesmo dispositivo, em causa cujo valor não é irrisório nem muito baixo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.850.512/SP (Tema 1076), firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

4. A aplicação do critério da equidade para fixação de honorários advocatícios é excepcional e restrita às hipóteses expressamente previstas no §8o do art. 85 do CPC, quais sejam: quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

5. No caso em análise, o valor atribuído à causa (R$ 90.213,75) não é irrisório nem muito baixo, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais que autorizariam a fixação dos honorários por equidade.

6. O reconhecimento pelo STF da existência de repercussão geral sobre a questão (Tema 1255) não autoriza, por si só, o afastamento do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1076, que permanece válido e eficaz até eventual superação pelo Supremo Tribunal Federal.

7. Precedentes isolados de tribunais estaduais não se sobrepõem ao entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, que possui efeito vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do §8o do art. 85 do CPC, somente é admissível quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 85, §§2o, 3o, 8o e 11; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp no 1.850.512/SP, Tema 1076 do STJ e Tema 1255 do STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que julgou extinta a execução fiscal no
1020710-49.2022.8.11.0041
proposta em desfavor de
NILSON ANTUNES RIVEIRO
além de rechaçar o pleito de redução dos honorários advocatícios.

Na decisão agravada, além de manter a sentença recorrida, foi majorada a verba honorária em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da sucumbência recursal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso não questiona o mérito da extinção da execução fiscal, mas tão somente o valor dos honorários advocatícios, pleiteando sua redução. Argumenta que deve ser aplicado o critério da equidade previsto no §8o do art. 85 do CPC, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Sustenta que o tema em debate não constitui questão de alta complexidade, que o trabalho realizado pelo advogado foi mínimo e não demandou estudo aprofundado ou instrução probatória. Alega ainda que, apesar do entendimento firmado pelo STJ no REsp repetitivo no 1.850.512/SP (Tema 1076), que veda a fixação de honorários por equidade nas demandas com valor da causa ou proveito econômico elevados, tal posicionamento vem sendo sopesado pelo STF, citando como exemplo a ACO 2988/DF.

Menciona também julgados do próprio TJMT e de outros tribunais que reconhecem a possibilidade de fixação de honorários por equidade em situações excepcionais, pugnando pela redução dos honorários para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 319959888.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem maiores delongas, esclareço, desde já, que o agravo interno
não merece provimento
, pois o agravante não se desincumbiu do ônus de trazer argumentos capazes de infirmar a decisão impugnada, limitando-se a repetir as teses já ventiladas no recurso de apelação anteriormente interposto.
Explico.

Com efeito, a
controvérsia recursal
cinge-se exclusivamente à possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, mediante aplicação do critério da equidade previsto no §8o do art. 85 do CPC, posteriormente majorados em 2% em razão da sucumbência recursal.

O Estado de Mato Grosso, conforme já explicitado alhures,
não questiona o mérito da extinção da execução fiscal, mas tão somente o valor dos honorários advocatícios
, pleiteando sua redução com base no critério da equidade, sob o argumento de que a causa não apresentou complexidade e não demandou grande esforço do advogado da parte contrária.

O
ponto central
, portanto, consiste em definir se é possível, no caso concreto, afastar a regra geral de fixação de honorários prevista nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC para aplicar o critério da equidade estabelecido no §8o do mesmo dispositivo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.850.512/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1076), firmou as seguintes teses:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa;

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo”
.

Esse entendimento decorre da interpretação literal do art. 85 do CPC, que estabelece um sistema escalonado e objetivo para a fixação dos honorários advocatícios, reservando a aplicação da equidade apenas para situações excepcionais expressamente previstas no §8o do referido dispositivo.

No caso dos autos, não se verifica nenhuma das hipóteses excepcionais que autorizariam a fixação dos honorários por equidade. O valor atribuído à causa não é irrisório nem muito baixo, correspondendo a R$ 90.213,75 (noventa mil, duzentos e treze reais e setenta e cinco centavos), conforme consta dos autos.

Por outro lado, há de se registrar que, apesar de o STF ter reconhecido a existência de repercussão geral sobre a questão (Tema 1255),
isso não autoriza, por si só, o afastamento do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1076, que
permanece válido e eficaz até eventual superação pelo Supremo Tribunal Federal
.

Vale dizer,
não há
qualquer decisão que aplique
efeitos vinculantes
em processos correlatos.

De se pontuar ainda, que a extinção do feito executivo não se deu em razão da ilegitimidade passiva do executado, o que autorizaria, a fixação do critério de equidade conforme entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores.

Ressalte-se que o sistema de honorários advocatícios estabelecido pelo CPC/2015 buscou objetivar a fixação da verba honorária, afastando o subjetivismo que prevalecia no regime anterior. A aplicação do critério da equidade, portanto, deve ser excepcional e restrita às hipóteses expressamente previstas na lei.

No caso em análise, a sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor atribuído à causa, observando o percentual mínimo previsto no art. 85, §3o, do CPC para causas em que a Fazenda Pública é parte. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação dos honorários que justifique sua redução.

Quanto ao argumento de que existem julgados do próprio TJMT e de outros tribunais que reconhecem a possibilidade de fixação de honorários por equidade em situações excepcionais, cumpre destacar que tais precedentes
nã
o se sobrepõem ao entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, que possui efeito vinculante
, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Ademais, o fato de o STF estar analisando a questão em sede de repercussão geral não autoriza, por ora, o afastamento da tese firmada pelo STJ, que permanece válida e eficaz até eventual superação pelo Supremo Tribunal Federal.

Portanto, não há razão para a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, devendo ser mantida a condenação no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §3o, do CPC, acrescidos de 2% em razão do revés recursal sofrido no recurso de apelação, conforme determinado na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025